Tribunal: TJMT
Processo: 1050812-72.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050812-72.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDEVAIR BARBOSA SIQUEIRA - CPF: 452.825.791-20 (RECORRENTE), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA. DANO MORAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado
contra
sentença

que

condenou
a
concessionária
de
energia

elétrica

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
,
em

razão
da
suspensão
do
fornecimento
do
serviço
,
mesmo

após
a
quitação
da
fatura

que

originou
o
débito
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
2 (duas)
questões

em

discussão
: (
i
)
definir
se a
suspensão
do
fornecimento
de
energia

elétrica

após
a
quitação
da
fatura
,
ainda

que

paga
com
atraso
,
configura

ato

ilícito

passível
de
indenização

por

danos

morais
; e (
ii
)
estabelecer
o
critério
de
atualização

monetária
e
juros
de mora
aplicável
à
condenação
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
suspensão
do
fornecimento
de
energia

elétrica
é
indevida

quando

realizada

após
a
quitação
do
débito

pelo

consumidor
,
ainda

que

o

pagamento

tenha

ocorrido
com
atraso
. A
demora

na

compensação

bancária
é
risco

inerente
à
atividade
da
concessionária
e
não

pode
ser
transferida

ao

consumidor
.

4. A
interrupção

indevida
de
serviço

essencial
,
como
o
fornecimento
de
energia

elétrica
,
configura

dano
moral
in
re

ipsa
,
que

independe
de
comprovação
do
prejuízo
. O valor de R$ 3.000,00
atende

aos

princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
.

5. A
atualização
da
condenação

deve

ocorrer

exclusivamente
pela Taxa Selic,
que

engloba

juros
de mora e
correção

monetária
,
sendo

vedada

sua

cumulação
com outro
índice
. O
termo

inicial
para
sua

incidência
,
em

caso
de
responsabilidade

contratual
, é a data da
citação
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

parcialmente

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
suspensão
do
fornecimento
de
energia

elétrica
,
motivada

por

fatura

quitada
antes do
ato
de
interrupção
,
caracteriza

falha

na

prestação do serviço e gera o dever de indenizar

por

dano
moral,
independentemente
de o
pagamento
ter
sido

efetuado

após
o
vencimento
. 2. Nas
condenações

por

dano
moral
decorrente
de
responsabilidade

contratual
,
a

atualização
do valor
deve
ser
realizada

exclusivamente
pela Taxa Selic, a
partir
da
citação
,
por
ser um
índice

que

já

compreende

juros

moratórios
e
correção

monetária
,
vedada

sua

cumulação
com
qualquer
outro
fator
de
atualização
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Código Civil,
arts
. 404, 407 e 944; Lei
nº
9.099/95, art. 55;
Resolução

Normativa
ANEEL 1.000/2021,
arts
. 4º, § 3º, 26 e 40.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
EDcl
no
REsp
n. 2.108.182/MG,
Relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
3/6/2024,
DJe
de 6/6/2024; STJ,
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
n. 1.742.585/GO, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma
,
julgado

em
9/9/2024,
DJe
de 16/9/2024; TJRS,
Apelação

Cível
Nº 70049311566, Terceira Câmara
Cível
, Relator: Matilde
Chabar
Maia,
Julgado

em
05/09/2013; TJRS,
Apelação

Cível
Nº 70042567735, Terceira Câmara
Cível
, Relator: Matilde
Chabar
Maia,
Julgado

em
22/11/2012;
Turmas

Recursais

Cíveis
de Mato Grosso, SÚMULA 49.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1050812-72.2025.8.11.0001

Origem
:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:
EDEVAIR BARBOSA SIQUEIRA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

EDEVAIR BARBOSA SIQUEIRA
ajuizou

reclamação

em
face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Noticiou

que
: a)
em
22/7/2025,
teve
o
fornecimento
de
energia

elétrica
de
sua

residência

suspenso
, sob a
alegação
de
inadimplemento
da
fatura
com
vencimento

em
23/6/2025; b) a
referida

fatura

havia

sido

quitada

em
11/7/2025, antes da data do corte; c)
mesmo

após

apresentar
o
comprovante
de
pagamento

aos

prepostos
da
parte

reclamada
, a
suspensão

foi

efetivada
; d)
permaneceu

sem

energia

por

mais
de 24 horas, o
que

lhe

causou

transtornos

como

calor

intenso
,
infestação
de mosquitos e
desconforto
extremo.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
concluiu

que
: a) a
suspensão
do
serviço
é
fato

incontroverso
; b) o
documento
de
pagamento

comprova

que
a
quitação
da
fatura

ocorreu

em
11/7/2025,
em

momento
anterior
ao
corte, o
que

torna
a
conduta
da
concessionária

ilícita
; c) a
privação
de
serviço

essencial

ultrapassa
o
mero

dissabor
e
caracteriza

dano
moral
presumido
. Ao final
proferiu

sentença
de
procedência
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de R$ 3.000,00 a
título
de
indenização

por

danos

morais
, valor a ser
atualizado

monetariamente

pelo
IPCA a
partir
da data da
sentença
e
acrescido
de
juros
(SELIC) a
contar
da
citação
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Sustentou

que
: a)
agiu

em

exercício
regular de
direito
, pois a
fatura

foi

paga

após
o
vencimento
, o
que

caracteriza
a
inadimplência
e
autoriza
o corte; b) a
consumidora

foi

notificada

sobre
a
existência
do
débito
e a
possibilidade
de
suspensão
do
serviço
; c) a
religação
da
energia

foi

realizada

dentro
do
prazo

regulamentar
de 24 horas; d)
não

há

ato

ilícito

que

justifique
a
condenação
,
tratando
-se de
mero

aborrecimento
, e
não

dano
moral; e)
subsidiariamente
,
os

juros
e a
correção

monetária

devem
ser
calculados

exclusivamente
pela taxa SELIC,
sendo

vedada
a
cumulação
com o IPCA.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
reformar
a
sentença
e
julgar
o
pedido

improcedente
; b)
alternativamente
,
adequar

os

consectários

legais
para
determinar

a

aplicação

exclusiva
da taxa SELIC.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Suspensão
de
energia

elétrica
.

As
concessionárias
de
energia

elétrica

estão

autorizadas
a
suspenderem

seus

serviços

em

situação

emergencial
,
por

razões
de
ordem

técnica

ou
de
segurança

nas

instalações
,
bem

como

pelo

inadimplemento
,
conforme

dispõe
o art. 4º, § 3º, da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da Aneel:

“Art. 4º A
distribuidora
é
responsável
pela
prestação
de
serviço

adequado

ao

consumidor
e
demais

usuários
e
pelas

informações

necessárias
à
defesa
de interesses
individuais
,
coletivos

ou

difusos
.

§3º
Não
se
caracteriza

como

descontinuidade
do
serviço
a
sua

interrupção
:

I -
em

situação

emergencial
,
assim

caracterizada

como
a
deficiência

técnica

ou
de
segurança

em

instalações
do
consumidor
e
demais

usuários

que

ofereçam

risco

iminente
de
danos
a
pessoas
, bens
ou

ao

funcionamento
do
sistema

elétrico

ou
o
caso

fortuito

ou

motivo
de
força

maior
;

II -
por

razões
de
ordem

técnica

ou
de
segurança

em

instalações
do
consumidor
e
demais

usuários
;
ou

III -
pelo

inadimplemento
, sempre
após

prévia

notificação
.”

Vale
ressaltar

que
a
concessionária
de
energia

elétrica
é
responsável

pelo

fornecimento
dos
serviços

até
o
ponto
de
entrega
/
conexão
(
medidor
) e, a
partir

deste
local, é do
consumidor
a
responsabilidade

pelas

instalações

necessárias
para a
correta

distribuição
da
energia

elétrica

em

sua

unidade

consumidora
,
conforme

dispõem

os

artigos
26 e 40 da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da Aneel:

“Art. 26. A
distribuidora

deve

adotar
as
providências
para
viabilizar
a
conexão
,
operar
e
manter
o
seu

sistema

elétrico

até
o
ponto
de
conexão
,
caracterizado

como
o
limite
de
sua

responsabilidade
,
observadas
as
condições

estabelecidas

nesta

Resolução
.

(...)

Art. 40. É
responsabilidade
do
consumidor
e
demais

usuários

manter

a

adequação

técnica
e a
segurança
de
suas

instalações
.”

Neste
sentido

também
se
manifesta
a
jurisprudência
,
ressaltando

que
é
ônus
da
concessionária

comprovar

que

não

há

irregularidade

até
o
ponto
de
entrega
:

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
CALCULO
DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 1.
A

imputação
de
débito
pela
concessionária

decorrente
de
fraude

constatada
no
medidor
de
energia
,
por

si

só
,
não

autoriza
o corte no
fornecimento
de
energia

elétrica
, ante o regular
pagamento
das
contas

mensais
. 2. O
consumidor é responsável pela conservação do sistema de medição de energia

elétrica

após
o
ponto
de
entrega
. Na
hipótese
dos autos, a
concessionária

desincumbiu
-se do
seu

ônus

probatório

na

medida

em

que
é
incontroversa

a

irregularidade

na

instalação

após
o
ponto
de
entrega
,
havendo

prova

segura
de
que

houve

registro
a
menor

em

virtude
da
constatação
da
fraude
,
justificando
o
cálculo
de
recuperação
de
consumo

como

dispõe
o art. 72 da
Resolução
nº 456/00 da ANEEL. (...) DERAM PARCIAL PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES. (
Apelação

Cível
Nº 70049311566, Terceira Câmara
Cível
, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde
Chabar
Maia,
Julgado

em
05/09/2013)”

“APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO. CORTE NO FORNECIMENTO. - O
consumidor é responsável pela conservação do sistema de medição de energia

elétrica

após
o
ponto
de
entrega
. Na
hipótese

há

dúvida

razoável
se
a

adulteração
no
medidor

ensejou

leitura
de
consumo

menor
do
que

a

efetivamente

ocorrida
.
Ônus
da
prova

que

cabia
à
concessionária
. -
A

imputação
de
débito
pela
concessionária

decorrente
de
fraude

constatada
no
medidor
de
energia
,
por

si

só
,
não

autoriza
o corte no
fornecimento
de
energia

elétrica
. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. (
Apelação

Cível
Nº 70042567735, Terceira Câmara
Cível
, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde
Chabar
Maia,
Julgado

em
22/11/2012)”

No
caso

concreto
, a
suspensão
do
serviço
é
considerada

ilegítima
, pois o
pagamento
da
fatura

ocorreu
antes da
interrupção
. A
jurisprudência

desta

Turma

Recursal
é
pacífica
no
sentido
de
que
,
havendo
o
pagamento
do
débito
, a
suspensão
dos
serviços
é
indevida
.

Nesse
sentido
:

“RECURSO
INOMINADO
. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA ATRASADA PAGA NO DIA ANTERIOR AO CORTE. PAGAMENTO REALIZADO VIA PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Pelo
que

consta
dos autos, é
incontroverso

que
a
parte

autora

efetuou
o
pagamento
da
fatura
com
vencimento

em
14/11/2023, no
dia
11/12/2023, via pix e,
por

sua

vez
,
a

ordem
de corte do
fornecimento
de
energia

foi

cumprida

em
12/12/2023. 3. No
caso

concreto
,
conquanto
a
parte

ré

alegue

a

inexistência
de
falha

na

prestação
do
serviço
,
em

verdade
,
constata
-se
que

houve
a
suspensão

indevida
do
fornecimento
do
serviço
, pois a
fatura

em

discussão

já
se
encontrava

quitada
no
momento
do
ato
. (...) (N.U 1043991-20.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/08/2024,
publicado
no DJE 15/08/2024)”

“RECURSO
INOMINADO
. SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO REALIZADO ANTES DA SUSPENSÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4.
Suspensão
de
energia

elétrica
. As
concessionárias
de
energia

elétrica

estão

autorizadas
a suspender
seus

serviços

em

situação

emergencial
,
por

razões
de
ordem

técnica

ou
de
segurança

nas

instalações
,
bem

como

pelo

inadimplemento
(art. 4º, § 3º, da
Resolução

Normativa
1000/2021 da ANEEL).A
concessionária
é
responsável

pelo

fornecimento
dos
serviços

até
o
ponto
de
entrega
/
conexão
(
medidor
) e a
partir

deste
local é
responsabilidade
do
consumidor

manter
as
instalações

necessárias
para a
correta

distribuição
da
energia

elétrica

em

sua

unidade

consumidora
(
artigos
26 e 40 da
Resolução

Normativa
1000/2021 da Aneel).
Havendo
o
pagamento
do
débito
24 horas antes do corte, a
suspensão
dos
serviços
é
considerada

indevida
, pois a
concessionária

já

tem
[
ou

deveria
ter]
condições
de
identificar
a
quitação
. (...) (N.U 1002985-27.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/04/2024,
publicado
no DJE 19/04/2024)”

Ademais
, da
análise
dos autos,
verifica
-se
que
a
fatura
com
vencimento

em
23/6/2025
foi

quitada

em
11/7/2025 (ID/PJe2 327464388),
enquanto
a
suspensão
do
serviço

ocorreu

apenas

em
22/7/2025,
conforme

tela

sistêmica
da
própria

concessionária
(ID/PJe2 327464855).
A
eventual
demora

na

compensação
do
pagamento
é um
risco

inerente
à
atividade
da
fornecedora
e
não

pode
ser
transferida

ao

consumidor
.

Portanto
, a
suspensão
do
fornecimento
de
energia

elétrica

foi

ilegítima
,
configurando

conduta

ilícita
da
parte

reclamada
.

Dano
moral
.

Dano moral
consiste

na

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,
caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra

subjetiva
,
relacionada

ao

sofrimento

experimentado
pela
pessoa
.

Nesse
sentido
:

“(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade
humana,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no
que

couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de
que
as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
,
que

não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre
que

os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em

que
a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
. (...) (STJ//
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A
falha

na

prestação
de
serviço
,
que

priva
o
consumidor
do
uso
de
serviço

essencial
de
energia

elétrica
,
gera

dano
moral
in
re

ipsa
,
consoante
a
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
.

Nesse
sentido
:

SÚMULA 49: “A
interrupção

indevida
do
fornecimento
de
serviços

essenciais
(
água
,
energia

elétrica
,
telefone
e internet)
configura

ato

ilícito
e
gera

dano
moral in
re

ipsa
.”

“(...) 5.
A

interrupção

indevida
do
fornecimento
de
energia

elétrica

constitui

ato

ilícito

causador
de
dano
moral. 6.
Ressalte
-se ser
desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
. (...) (N.U 1037972-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/12/2023,
Publicado
no DJE 11/12/2023) (...) 1.
Conquanto
a
inadimplência
do
usuário

por

prestações

atuais

possibilite
a
interrupção
no
fornecimento
de
energia

elétrica
,
essa

conduta

constituirá

exercício
regular de
direito

somente
se
precedida
de
notificação
formal do
usuário
, com
prazo

mínimo
de 15
dias
,
nos

termos
do art. 6º, § 3º, II, da Lei nº 8.987 /95,
bem

como

artigos
173, I, a, e 174, ambos da
Resolução
414/2010 da ANEEL. (...) 3. In
casu
, a
reclamante

explora

atividade

comercial no varejo de alimentos e distribuição de bebidas
,
portanto
,
necessita
e
energia
para
refrigerar

determinados

alimentos
. 4. É
desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
. (...) (N.U 1055515-51.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
//,
Julgado

em
28/11/2023,
publicado
no DJE 28/11/2023)”

No
caso

em

tela
, a
parte

reclamante

foi

privada
do
fornecimento
de
energia

elétrica

por

aproximadamente
24 horas,
situação

que
,
por

si

só
, viola a
dignidade
do
consumidor
e
ultrapassa

os

dissabores
do
cotidiano
.

Logo, o
dano
moral
está

devidamente

configurado
.

Quantum

indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
,
deve

atender

às

finalidades
de
compensação
e
repressão
(art. 944 do Código Civil),
observando
a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

A

extensão
da culpa e
do

dano

deve
ser
igualmente

observada
,
em

atendimento

aos

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
,
conforme
a
jurisprudência
do c. STJ:

“(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez

que
fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
, a
exemplo
, da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
, a
extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o
que

não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo

Regimental do
ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto
,
sopesando
esses
critérios
,
tenho

que
o valor
arbitrado

na

sentença
(R$
3.000,00
)
não

merece
ser
reduzido
.

Atualização
da
condenação
.

A

atualização

monetária
da
condenação

constitui

medida

imprescindível
para
preservar
o valor real da
obrigação
,
evitando

que

a

inflação

corroa
o
poder

aquisitivo
da
moeda
no
decorrer
do tempo. Conforme
estabelece
o
artigo
404 do Código Civil, as
perdas
e
danos

nas

obrigações
de
pagamento

em

dinheiro

serão

pagas
com
atualização

monetária
,
abrangendo

juros
,
custas
e
honorários

advocatícios
.

Ademais
,
a

incidência
de
juros

moratórios

representa
a
compensação
pela
indisponibilidade
do capital
durante
o
período

em

que

o

credor

permanece
privado de
seu

patrimônio
. Esta
determinação

encontra

respaldo
no
artigo
407 do Código Civil,
que

prevê

que

os

juros
de mora
são

devidos

independentemente
de
alegação
de
prejuízo
,
constituindo
forma de
indenização

pelo

atraso
no
cumprimento
da
obrigação
.

Nos
termos
da
jurisprudência

pacífica
do Superior Tribunal de Justiça, as
condenações

judiciais
posteriores à entrada
em
vigor
do
Código Civil de 2002,
deve
ser
aplicada
a Taxa Selic.

Nesse
sentido
:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nas
condenações
posteriores à entrada
em
vigor
do
Código Civil de 2002 (
janeiro
de 2003),
deve
-se
aplicar
a Taxa Selic,
abrangente
de
juros
e
correção

monetária
,
vedada

sua

cumulação com qualquer outro índice a título de atualização

monetária
.
Precedentes
. 2. A
jurisprudência

desta
Corte se
firmou
no
sentido
de
que
, "
em se tratando de reparação de dano moral, os

juros
de mora
incidem

desde
o
evento

danoso

em

casos
de
responsabilidade

extracontratual
(
Súmula
54/STJ); e
desde
a
citação
da
parte

ré
no
caso
de
responsabilidade

contratual
" (
EDcl

nos

EREsp
903.258/RS, Relator p/
acórdão
Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
julgado

em
06.05.2015,
DJe
de 11.06.2015). 3.
Agravo

interno
a
que
se
nega

provimento
. (STJ//
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
n. 1.742.585/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma
,
julgado

em
9/9/2024,
DJe
de 16/9/2024.)”

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO DE JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO. TEMA N. 176 DO STJ.
TAXA
SELIC. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Incluem-se
os

juros

moratórios

na

liquidação
,
embora

omisso
o
pedido

inicial

ou
a
condenação
(
Súmula
n.
254 do
STF). 2. O
termo

inicial
para
a

incidência
dos
juros

moratórios

em

caso
de
relação

contratual
é a data da
citação
. 3. A
taxa
de
juros

moratórios
a
que

alude
o art.
406 do
Código Civil é a SELIC (
Recurso
Especial
repetitivo
n. 1.111.117/PR). 4.
Agravo

interno

provido
. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 1.243.696/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
Turma
,
julgado

em
27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024.)”

“PROCESSUAL
CIVIL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. 1.
Os
embargos de
declaração

são

instrumento
processual
excepcional
e, a
teor
do art. 1.022 do CPC,
destinam
-se
ao

aprimoramento
do
julgado

que

contenha

obscuridade
,
contradição
,
erro
material
ou

omissão

sobre

tema

cujo
pronunciamento se
impunha

manifestar
o
julgador
. 2. Na
espécie
, o
acórdão

embargado

incorreu

em

omissão
,
porque
,
apesar
de ter
acolhido
a
pretensão
da
embargante
,
não
se
manifestou

sobre

os

consectários

legais
da
condenação
. 3. Conforme
jurisprudência

desta
Corte,
em

caso
de
responsabilidade

extracontratual
,
os

juros

moratórios

fluem
a
partir
do
evento

danoso
(
Súmula
54/STJ) e a
correção

monetária
do valor da
indenização
do
dano
moral
incide

desde
a data do
arbitramento
(
Súmula
362/STJ), de
acordo
com a taxa SELIC. (...) 5. Embargos de
declaração

parcialmente

acolhidos
para
sanar

a

omissão
do
acórdão

embargado
e
fixar

a

incidência
,
sobre
o valor da
condenação
, de
juros
de mora a
partir
do
evento

danoso
e
correção

monetária

desde
a data do
arbitramento
,
aplicando
-
se a
taxa SELIC. (STJ//
EDcl
no
REsp
n. 2.108.182/MG,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
3/6/2024,
DJe
de 6/6/2024.)”

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
TRANSPORTE
COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Os

juros

moratórios

fluem
a
partir
do
evento

danoso
,
em

caso
de
responsabilidade

extracontratual
(
Súmula
54/STJ). 2. "A taxa dos
juros

moratórios
a
que
se
refere
o art. 406 do CC/2002 é a taxa
referencial
do Sistema Especial de
Liquidação
e Custódia - SELIC,
por
ser
ela
a
que

incide

como

juros

moratórios
dos
tributos

federais
.
Precedente
da Corte Especial" (
REsp
n. 1.658.079/SP, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
6/3/2018,
DJe
13/3/2018). 3. Nas
condenações
posteriores à entrada
em
vigor
do
Código Civil de 2002 (
janeiro
de 2003),
deve
-se
aplicar
a Taxa Selic,
que
é
composta
de
juros

moratórios
e de
correção

monetária
,
ficando

vedada

sua

cumulação
com
qualquer
outro
índice
de
atualização

monetária
. 4.
Agravo

interno
a
que
se
nega

provimento
. (STJ//
AgInt
no
REsp
n. 1.752.361/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma
,
julgado

em
21/6/2021,
DJe
de 1/7/2021).”

O
termo

inicial
dos
juros
de mora
nas

indenizações

por

danos

morais

decorrentes
de
ilícito

contratual
é a data da
citação
,
conforme

entendimento

pacificado
do STJ (
REsp
n. 1.891.409/MG,
AgInt
no
AREsp
1364146/MG e
AgInt
no
AREsp
2655474 / RN).

Dessa
forma
, a
sentença

merece

reforma

neste

ponto
, para
determinar

que

a

atualização
da
condenação

ocorra

exclusivamente
pela Taxa Selic, a
partir
da
citação
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento

tão

somente para retificar o critério de atualização da condenação
,
determinando

a

incidência

exclusiva
da Taxa Selic, a
partir
da
citação
,
mantendo
-se, no
mais
, a
sentença
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo
de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025